Tribunal: TJPA
Processo: 0802653-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802653-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIÃO FELIPE BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE RUROPOLIS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante em 18.09.2016 e no dia 20.09.2016, foi concedida liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Em 07/11/2016 a denúncia foi recebida, porém, após a realização de várias diligências, não foi possível localizar o paciente, motivo pelo qual este foi citado por edital, tendo sido determinada a sua prisão preventiva, bem como a suspensão do processo. 3. Percebe-se, portanto, que ao paciente foi concedida liberdade provisória ao paciente, com aplicação da medida cautelares diversas da prisão, porém não foram cumpridas, o que indica a periculosidade do agente e a necessidade da custódia.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de maio de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
SEBASTIÃO FELIPE BARBOSA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis /PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/09/2016, tendo sido concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversa da prisão.

Alega ainda que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente em 11/06/2019, tendo o juízo apontado como autoridade coatora a decretada com fundamento no fato de o acusado estar se furtando da aplicação da lei penal, pois não foi possível localizá-lo.

Sustenta que a decretação da prisão preventiva
carece de idônea fundamentação
, além de defender
condições pessoais favoráveis do paciente
, bem como da possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a medida liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 4879094, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante em 18.09.2016 e no dia 20.09.2016, foi concedida liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 07/11/2016 a denúncia foi recebida, porém, após a realização de várias diligências, não foi possível localizar o paciente, motivo pelo qual este foi citado por edital, tendo sido determinada a sua prisão preventiva, bem como a suspensão do processo.

Percebe-se, portanto, que ao paciente foi concedida liberdade provisória ao paciente, com aplicação da medida cautelares diversas da prisão, porém não foram cumpridas, o que indica a periculosidade do agente e a necessidade da custódia.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2021